Tribunal: TJDFT
Processo: 0004005-07.2016.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004005-07.2016.8.07.0011 APELANTE: JOSENILDA ALVES BENTO APELADO: RAIMUNDO NONATO MEDEIROS COSTA, EXPEDITO DE JESUS SANTANA DESPACHO Analisando a apelação interposta por JOSENILDA ALVES BENTO (id. 34546351), vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal quanto à tese de que o apelado-réu agiu em conluio com as testemunhas Antônio de Marcos de Fontes Cândido e Dalgiza da Silva Araújo, inclusive omitindo a relação de íntima amizade existente entre eles. Assim, diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante-autora para se manifestar sobre a existência de inovação recursal. Após, retorne o processo concluso para julgamento simultâneo com a APC no 0003423-07.2016.8.07.0011. Publique-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora